Tribunal: TJBA
Processo: 8002160-18.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002160-18.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE DOS SANTOS MUNIZ SILVA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL QUE DEVE SER REALIZADO PELO MUNICÍPIO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PLEITEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PEL
A
MUNIC
IPALIDADE
. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

800
2160
-
18
.2018.8.05.0032
,

oriunda da Comarca de Brumado, em que figuram como Recorrente
ELIZABETE DOS SANTOS MUNIZ SILVA
e Recorrido o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.